Tribunal: TJDFT
Processo: 0706084-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706084-52.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL – ADASA contra sentença da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedentes os pedidos da petição inicial (ID 37273752). Cuida-se de ação proposta para reconhecimento da nulidade dos artigos 1o e art. 3o, ambos da Resolução no 11/2020-ADASA, que alteraram o art. 3o, VII, da Resolução no 14/2011-ADASA e o §2o, XI e XII, do art. 4o da Resolução no 188/2006-ADASA. Tais dispositivos que impuseram, abstratamente, à COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, apelada, a responsabilidade de fiscalizar e retirar qualquer tipo de lançamento de esgoto (efluentes) em galerias de águas pluviais em áreas onde há rede coletora de esgoto implantada. A apelante sustenta que (ID 36074078): 1) não houve exorbitância no exercício do seu poder regulamentar ao editar a Resolução no 11/2020, que visa definir a responsabilidade de fiscalização advinda da relação contratual do prestador de serviços (Caesb), conforme Contrato de Concessão no 1/2006; 2) é dever da apelada evitar que o esgoto, existente em rede coletora, venha a ser lançado em galerias de águas pluviais, por meios de ações fiscalizatórias; 3) As Leis Distritais no 4.285/2008 (art. 45) e no 5.321/2014 (art. 28) dispõem expressamente acerca das responsabilidades da concessionária, prestadora de serviços públicos, nos termos da resolução questionada; 4) é dever da apelada seguir a regulamentação da apelante (Adasa), que apenas disciplinou os procedimentos a serem observados em processos administrativos instaurados para a correção de irregularidades. Ao final, requer o provimento do recurso para que os pedidos da petição inicial sejam julgados improcedentes, diante da legalidade dos atos normativos. Preparo isento (art. 1o do Decreto-Lei 500/69 e art. 70 do Regimento Interno do TJDFT). Contrarrazões apresentadas (ID 36074081). O despacho de ID 36594055, nos termos dos arts. 10 e 933 do Código de Processo Civil, determinou a intimação das partes para manifestação quanto aos seguintes pontos: 1) delegação de atividades preventivas de emissão de efluentes fora da rede de esgotamento sanitário, de sua responsabilidade, nos termos da sua lei de criação e dos arts. 3o-B e 10-A, 22, I e 23, XIII, da Lei no 11.445/2017, e art. 23, VII, da Lei no 8.987/95; 2) exercício da fiscalização da rede de esgoto para evitar emissão de seus efluentes em outras instalações (sistemas de águas pluviais etc.) de acordo com as garantias de qualidade, eficiência e segurança previstas na primeira subcláusula da cláusula segunda do Contrato no 1/2006 (ID 36074017) e de acordo com os arts. 2o, XI, da Lei no 11.445/2017, 6o, § 1o, da Lei no 8.987/95 e art. 22 do Código de Defesa do Consumidor – CDC; 3) possibilidade de exercício simultâneo (não exclusivo) das atividades de fiscalização por mais de um órgão entidade (DF Legal, Ibram, Caesb etc.) para prevenção do mau uso da rede de esgotos por eventuais usuários, para os serviços de saneamento básico do art. 3o, I, da Lei no 11.445/2017; 4) viabilidade de exercício das responsabilidades previstas no art. 3o, VII, na Resolução no 11/2020 e do art. 4o, §2o, XI e XII, da Resolução no 188/2006, após os devidos acréscimos no contrato de concessão firmado entre a Adasa e a Caesb (Contrato no 1/2006) e mediante readequação da contraprestação pecuniária. Em resposta (ID 37933515), a Adasa informou a existência de tratativas com a Caesb para por fim ao litígio, nos seguintes termos: “Por fim, é relevante informar que, remetendo-se aos itens 3 e 4 do questionamento judicial, estão em estágio avançado as tratativas entre CAESB, Novacap e Adasa para a edição de nova resolução que solucione a demanda posta em juízo, conforme Processo 00197-00000320/2021- 33. Esta AJL recomenda, inclusive, com o auxílio do i. procurador, que seja buscada a suspensão do processo para que seja possível chegar-se a aprovação da solução consensual em andamento.”. O feito foi suspenso nos termos dos arts. 3o, §§ 2o e 3o e 313, II, do Código de Processo Civil – CPC, inicialmente pelo prazo de 60 dias, para a realização e conclusão do acordo extrajudicial das partes, para elaboração de nova resolução regulatória por parte da Adasa (ID 40135422). Em manifestação de 27/2/2023 (ID 43954287) a apelada, informou que ainda não sobreveio acordo pelo fato de que a nova resolução ainda está em processo de elaboração, precedida de audiência pública. Disse que a respectiva minuta propõe melhorias significativas quanto à Resolução 11/2020 da Adasa, especialmente quanto à previsão de responsabilidade da Novacap para fiscalização dos sistemas de drenagem de águas pluviais sob sua competência, para diferenciá-la das competências da Caesb, nos termos da Nota Técnica 1004213/2023 – RRE/DR/CAESB. Em virtude da realização da audiência pública, a Caesb, apelada e autora, requereu a extinção do processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto - a Resolução 11/2020 da Adasa foi revogada pela Resolução 25/2023 (ID 52304388). É o relatório. DECIDO. Em análise da petição da Caesb (ID 52304388), consta a informação de que a Adasa editou a Resolução 25, de 18 de agosto de 2023 e revogou expressamente Resolução 11/2020, cuja aplicabilidade é objeto da presente lide. Conmo informado pela apelada, a resolução em vigência atende ao interesse da Caesb. Foram estabelecidos novos procedimentos para execução de ações integradas entre as concessionárias de serviços público de esgotamento sanitário e de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, para inspeção, identificação, e correção de lançamentos irregulares de esgotos sanitários ou outros efluentes no sistema público de drenagem de águas pluviais e das águas pluviais presentes no sistema de esgotos (ID 52304396). A nova resolução delimitou e minudenciou as responsabilidades exclusivas e conjuntas das concessionárias de serviço público essencial no Distrito Federal, quanto à fiscalização dos serviços de água e esgotos e de drenagem de águas pluviais. Houve convenção das partes na esfera administrativa, que ensejou a edição de uma nova resolução, que revogou a Resolução Adasa 11/2020. Houve, portanto, perda superveniente do interesse processual da Caesb e do interesse recursal da Adasa. Nos termos dos arts. 485, IV, e 932, III, do CPC, EXTINGO O PROCESSO sem resolução do mérito e JULGO PREJUDICADA a APELAÇÃO interposta pela Adasa. De acordo com o disposto nos arts. 86 e 90, § 2o, do CPC, e em observância ao princípio da causalidade, o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na sentença (dez por cento sobre o valor da causa - R$ 10.000,00) serão rateados em partes iguais. Publique-se e intimem-se. Após a certificação do trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator